Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: ANTONIO CARLOS VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA, GABRIELA BARBOSA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
VENDA DE VEÍCULO
.
SITE DA OLX
.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Considerando-se que os valores referentes à suposta venda do veículo foram transferidos para terceiro com conta corrente gerenciada pelo apelante, responde objetivamente, portanto, por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, configurada está sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 1/2020, impõe aos participantes do sistema PIX o dever de adotar mecanismos robustos de segurança e gerenciamento de risco de fraude, inclusive com a previsão de um Mecanismo Especial de Devolução (MED) em casos de suspeita de golpe.

5. O dano moral advém do fato do consumidor ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001706-49.2022.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

BANCO
SANTANDER (BRASIL)

S/A
, e, como apelado,
ANTONIO CARLOS VASCONCELO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)